Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723759-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: James Flavio Barbosa Frazão Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por James Flavio Barbosa Frazão contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0706624-10.2023.8.07.0014. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator